Tribunal: TJSP
Processo: 1127812-38.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DO STJ - TEMA REPETITIVO N. 1034. ACÓRDÃO PARADIGMA JÁ PUBLICADO. APLICAÇÃO DO ART. 1.040 DO CPC. DECISÃO REFORMADA PARA AFASTAR A SUSPENSÃO E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.